Tribunal: STF
Processo: Rcl 52608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. INOBSERVÂNCIA (COGNIÇÃO SUMÁRIA). LIMINAR DEFERIDA.



1.     Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís/MA, em face de decisão da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, no processo nº 0017225- 23.2021.5.16.0003, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.



2.     Narra o reclamante ter sido condenado, pela Justiça do Trabalho, ao pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), apesar de ter suscitado a incompetência dessa Justiça especializada para o julgamento da causa, ante a natureza administrativa da relação com o servidor. Destaca a nulidade do contrato, uma vez que o servidor ingressou no quadro de pessoal sem a prévia aprovação em concurso público.



3.     Requer a concessão de tutela cautelar para suspender a tramitação do processo nº 0017225-23.2021.5.16.0003, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a procedência, com a cassação da decisão reclamada. Pleiteia a condenação do beneficiário ao pagamento de custas e honorários advocatícios.



É o relatório.



Decido.



4.     A reclamação revela natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



5.     Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



6.     No caso em tela, alega-se inobservância, pelo órgão jurisdicional reclamado, do decidido por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADI nº 3.395/DF. Confiram a ementa do acórdão paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020)



7.     Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.



8.     No processo em análise, constata-se que o r. Juízo reclamado considerou o “contrato nulo, uma vez que a parte autora não se submeteu a concurso público”, razão pela qual incidente o enunciado nº 1 da Súmula do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, de seguinte teor:



    “JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA.  CONTRATO NULO.  A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face a não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988.”



9.     No entanto, em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum para o julgamento de causas entre o Poder Público e seus servidores, quando a relação de trabalho é de natureza jurídico-administrativa ou estatutária. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 31.264-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 18/08/2020)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho.



    1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.



    3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 41.389-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 10.6.2021)



10.     Menciono também as seguintes decisões relativas ao julgamento de questão envolvendo o mesmo ente municipal, nas quais reconhecida a competência da Justiça Comum: Rcl nº 51.914/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/04/2022, p . 22/04/2022; Rcl nº 50.030/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05/04/2022, p . 08/04/2022; Rcl nº 47.875/MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30/03/2022, p. 1º/04/2022; Rcl nº 52.459/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24/03/2022, p. 28/03/2022.



11.     Em análise não exauriente, própria do momento processual, vislumbro plausibilidade na alegação da parte reclamante, tendo em vista a natureza jurídico-administrativa da relação questionada.



12.     Considero igualmente presente o periculum in mora, ante a continuidade do processamento por Juízo incompetente, a prolongar indevidamente a duração razoável do processo.



13.     Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até decisão final desta reclamação.



14.     Cite-se a beneficiária, no endereço indicado na petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



15.     Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, CPC).



16.     Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).



Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator